Tribunal: TJDFT
Processo: 0702617-65.2020.8.07.0018
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-06-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0702617-65.2020.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: DANIELLE FENELON TORMIM APELADO: CONSELHO SUPERIOR DA DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL - CSDPDF, DISTRITO FEDERAL, BRUNO RAFAEL DE AGUIAR D E C I S Ã O Cuida-se de requerimento de tutela provisória (ID 35326877), “com fundamento nos arts. 294 e seguintes e art. 995, par. único, do CPC/15”, em sede de apelação cível (ID 24217805), interposta pela Impetrante, DANIELLE FENELON TORMIM, em face da sentença extintiva (ID 24217800), proferida pelo Juízo da 8a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal, nos autos do mandado de segurança, com pedido de concessão de medida liminar, cujo ato coator apontado teria sido praticado pela Senhora Presidente do CONSELHO SUPERIOR DA DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL – CSDPDF. O Excelentíssimo Presidente desta c. 3a Turma Cível incluiu o recurso em pauta para ser julgado na 16a Sessão Ordinária Virtual - 3TCV (02/06/2022 até 09/06/2022) deste Colegiado (ID 35113613). A Apelante requereu “a exclusão do presente processo da pauta virtual, para que seu julgamento seja realizado em mesa, de forma que possa ser requerida prioridade e até mesmo precedido por sustentação oral” (ID 35278117). Esta relatoria determinou a intimação da Apelante “para se manifestar quanto ao interesse em manter o recurso em pauta virtual, modalidade em que os julgamentos continuarão a ocorrer durante o período de afastamento [deste] Relator - 20 de janeiro a 31 de agosto de 2022, conforme art. 1o da Portaria no 01/2021 da Presidência da Terceira Turma Cível, disponibilizada no DJ-e no dia 21 de julho de 2021”. Ademais, “na hipótese de ser ratificado o pedido de retirada de pauta virtual, [foi informado a esta parte processual] que os recursos desta relatoria serão incluídos em pauta de sessão por videoconferência somente após o término do afastamento” (ID 35302967). Como fundamento deste requerimento de tutela provisória, a Apelante aduz fato novo, qual seja, “o DEFENSOR BRUNO RAFAEL DE AGUIAR recentemente participou do concurso de remoção para lotação definitiva aberto pelo Edital-DPDF n.o 1, de 11/04/2022, tendo sido selecionado para exercer suas atribuições perante a 9a Defensoria do Núcleo de Assistência Jurídica de Defesa da Saúde, conforme resultado publicado no Edital-DPDF n.o 2, de 24/04/2022”. Pontua que a “1a DEFENSORIA DE FAMÍLIA, ÓRFÃOS E SUCESSÕES DO NÚCLEO DE ASSISTÊNCIA JURÍDICA DO PARANOÁ E DO ITAPOÃ, até então ocupada [por este] Defensor Público e objeto de discussão tanto no processo administrativo como no presente mandado de segurança, se encontra vaga desde 29/04/2022, data da homologação do concurso de remoção”. Sustenta que, “com essa superveniente vacância, não mais subsiste a alegação de que a lotação definitiva da IMPETRANTE na 1a DEFENSORIA DE FAMÍLIA, ÓRFÃOS E SUCESSÕES DO NÚCLEO DE ASSISTÊNCIA JURÍDICA DO PARANOÁ E DO ITAPOÃ teria a magnitude de violar a garantia da inamovibilidade do Defensor Público Bruno Rafael de Aguiar. Assim, restam mitigados os óbices para que a APELANTE seja titularizada [nesta] 1a DEFENSORIA, com preferência em relação aos demais membros da carreira, conforme expresso pedido subsidiário formulado ao ensejo da inicial do mandado de segurança”. Destaca que requereu administrativamente, “em provimento liminar, que o E. CSDPDF se abstivesse de incluir [esta] 1a DEFENSORIA nos futuros concursos de remoção para lotação definitiva até o julgamento de mérito do processo administrativo e, em provimento definitivo, que fosse reconhecido o direito da IMPETRANTE em ser lotada [nesta] 1a DEFENSORIA, com atuação perante a Vara de Família, Órfãos e Sucessões do Paranoá”. Como probabilidades do seu direito e de provimento deste recurso, defende que o ato coator ensejou descumprimento do critério da antiguidade, da garantia constitucional da inamovibilidade, além de padecer de grave vício de motivação, pois “deixou de indicar os motivos pelos quais a IMPETRANTE não poderia exercer suas atribuições em uma das defensorias vagas constantes do mapa de movimentação, [em razão de não ter tido] a possibilidade de optar por lotação, provisória ou definitiva, em uma das dezenas de defensorias vagas existentes no quadro de movimentação da Defensoria Pública do Distrito Federal, especialmente aquelas existentes no NAJ/Paranoá”. Como risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, ao resultado útil do processo, defende que o mesmo “decorre da existência de fato superveniente (CPC/15, art. 493) consistente na recentíssima vacância da 1a DEFENSORIA DE FAMÍLIA, ÓRFÃOS E SUCESSÕES DO NÚCLEO DE ASSISTÊNCIA JURÍDICA DO PARANOÁ E DO ITAPOÃ, que deverá, a qualquer momento, ser incluída no próximo concurso de remoção para lotação definitiva, situação que poderá esvaziar os pedidos formulados nos autos do presente mandado de segurança, especialmente o pedido subsidiário no sentido de que seja “assegurada à IMPETRANTE, no caso de superveniente vacância da 1a DEFENSORIA DE FAMÍLIA, ÓRFÃOS E SUCESSÕES DO PARANOÁ E ITAPOÃ, a opção por nela ser lotada definitivamente, com preferência em relação aos demais integrantes da categoria””. Por fim, consignando que, “ciente da excepcionalidade da situação retratada no ato ordinatório de 16/05/2022 (ID. 35302967), informa não se opor ao julgamento da sua apelação na sessão virtual da E. 3a Turma Cível do TJDFT com início em 02/06/2022 e término em 09/06/2022”, requer que “seja DEFERIDA A TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA, inaudita altera parte, para se determinar ao E. CSDPDF que se abstenha de incluir a 1a DEFENSORIA DE FAMÍLIA, ÓRFÃOS E SUCESSÕES DO NÚCLEO DE ASSISTÊNCIA JURÍDICA DO PARANOÁ E DO ITAPOÃ nos futuros concursos de remoção para lotação definitiva até o julgamento definitivo do recurso de apelação, o que não impede, obviamente, venha a ser essa defensoria objeto de lotação provisória nesse interregno”. Subsidiariamente, “após a concessão da tutela de urgência, caso não se entenda por aguardar o desfecho do Processo Administrativo 00401-00009493/2022-53, em trâmite perante o CSDPDF, oportunidade na qual poderá haver autocomposição entre as partes, requer que a E. 3a Turma Cível do TJDFT tome em consideração esse fato superveniente quando do julgamento da apelação, julgando-se procedente os pedidos formulados ao ensejo da inicial da impetração, com especial atenção para o pedido subsidiário no sentido de que seja “assegurada à IMPETRANTE, no caso de superveniente vacância da 1a DEFENSORIA DE FAMÍLIA, ÓRFÃOS E SUCESSÕES DO PARANOÁ E ITAPOÃ, a opção por nela ser lotada definitivamente, com preferência em relação aos demais integrantes da categoria””. Os Apelados são intimados para se manifestarem sobre o pedido de tutela provisória (ID 35349270). O Apelado Bruno informa que, “não obstante já tenha sido deferida, a [sua] remoção, no entanto, só será efetivada em 1o de julho de 2022, consoante explicitado no item 6.4. do aludido Edital de Remoção” (ID 35704862). A Apelante reitera o pedido de antecipação de tutela recursal, sob o argumento de que “o E. CSDPF, após indeferir o requerimento administrativo formulado pela IMPETRANTE, fez publicar o Edital-DPDF no 3 de 30/05/2022, no qual a 1a DEFENSORIA DE FAMÍLIA, ÓRFÃOS E SUCESSÕES DO NÚCLEO DE ASSISTÊNCIA JURÍDICA DO PARANOÁ E DO ITAPOÃ foi disponibilizada para lotação definitiva pelos membros da Defensoria Pública do Distrito Federal, que têm até as 18h00 do dia 03/06/2022 para realizarem as suas inscrições” (ID 35859262). É o relato do necessário até o momento. DECIDO. Do Efeito Suspensivo e da Antecipação da Tutela Recursal Com efeito, cumpre destacar que, consoante o disposto no artigo 1.012, caput, do CPC, como regra, toda apelação terá efeito suspensivo, com exceção das hipóteses previstas em seu parágrafo primeiro. Por conseguinte, “nas hipóteses [deste] § 1o, a eficácia da sentença poderá ser suspensa pelo relator se o apelante demonstrar [um dos requisitos alternativos, quais sejam,] a probabilidade de provimento do recurso ou se, sendo relevante a fundamentação, houver risco de dano grave ou de difícil reparação”, nos termos do parágrafo quarto deste artigo. No caso dos autos devolvidos a reexame, a sentença recorrida não se enquadra em uma das situações previstas neste parágrafo primeiro, pois, anteriormente, não foi deferida a antecipação da tutela (CPC, Art. 1.012, § 1o, V), para que sobreviesse a sua confirmação ou revogação. Ademais, pela mesma razão, como o pedido foi julgado improcedente, não se constata a concessão da tutela provisória na sentença. Por conseguinte, inexiste a previsão legal do cabimento deste requerimento. Contudo, a Apelante aduz fato novo, passível, em tese, de influir na resolução do mérito do presente recurso, qual seja, “o DEFENSOR BRUNO RAFAEL DE AGUIAR recentemente participou do concurso de remoção para lotação definitiva aberto pelo Edital-DPDF n.o 1, de 11/04/2022, tendo sido selecionado para exercer suas atribuições perante a 9a Defensoria do Núcleo de Assistência Jurídica de Defesa da Saúde, conforme resultado publicado no Edital-DPDF n.o 2, de 24/04/2022”. Pontua que a “1a DEFENSORIA DE FAMÍLIA, ÓRFÃOS E SUCESSÕES DO NÚCLEO DE ASSISTÊNCIA JURÍDICA DO PARANOÁ E DO ITAPOÃ, até então ocupada [por este] Defensor Público e objeto de discussão tanto no processo administrativo como no presente mandado de segurança, se encontra vaga desde 29/04/2022, data da homologação do concurso de remoção”. Outrossim, o Apelado Bruno informa que, “não obstante já tenha sido deferida, a [sua] remoção, no entanto, só será efetivada em 1o de julho de 2022, consoante explicitado no item 6.4. do aludido Edital de Remoção” (ID 35704862). Por conseguinte, considerando que “é lícito às partes, em qualquer tempo, juntar aos autos documentos novos”, cabendo ao juiz a sua apreciação, nos termos do art. 435, caput e parágrafo único, do CPC, aliado ao fato de que o presente requerimento foi fundamentado no art. 995 deste Código, impende-se a sua análise. Ademais, “as questões de fato não propostas no juízo inferior poderão ser suscitadas na apelação, se a parte provar que deixou de fazê-lo por motivo de força maior”, de acordo com o art. 1.014 deste Código. Como regra, a concessão do efeito suspensivo com base no art. 995 do CPC, por configurar exceção à regra da cognição exauriente e ao contraditório, condiciona-se à existência de prova de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e de ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, nos termos do parágrafo único do mesmo. Outrossim, necessário se faz delimitar que a tutela de urgência, antecipada ou cautelar, será deferida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, nos termos do art. 300, caput, do CPC. Ou seja, tanto para a concessão do efeito suspensivo como da antecipação de tutela recursal, os requisitos correlatos devem estar presentes de forma concomitante, a fim de justificar a intervenção judicial voltada a obstar a eficácia da decisão recorrida. Nesse sentido, confira-se entendimento deste TJDFT: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. NÃO ACOLHIDA. PRELIMINAR NULIDADE. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. EFEITO SUSPENSIVO. REQUISITOS CUMULATIVOS. AUSÊNCIA. PROBABILIDADE DO DIREITO NÃO DEMONSTRADA. URGÊNCIA NÃO COMPROVADA. CONCESSÃO DE EFEITO SUSPENSIVO. IMPOSSIBILIDADE. DECISÃO AGRAVADA. EFICÁCIA MANTIDA. (...) 2. Para concessão do efeito suspensivo, é necessária a existência dos requisitos constantes do parágrafo único do art. 995 do Código de Processo Civil, quais sejam: existência cumulativa do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e de ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. 3. Agravo de instrumento conhecido e não provido. (Acórdão 1281999, 07113377520208070000, Relator: ROBERTO FREITAS, 3a Turma Cível, data de julgamento: 16/9/2020, publicado no DJE: 24/9/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifos nossos) AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA RECURSAL. REQUISITOS. AUSÊNCIA. RISCO DE IRREVERSIBILIDADE DA MEDIDA. 1. A tutela de urgência, nos termos do artigo 300 do Código de Processo Civil, somente será concedida quando estiverem cumulativamente presentes os elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. 2. No caso, não se verifica o preenchimento do necessário requisito do periculum in mora. Ao contrário, é possível constatar o perigo de irreversibilidade da medida, diante da possibilidade de se tornar ineficaz a decisão final do mérito do recurso, no caso de resultado contrário ao pleito da parte recorrente, razão pela qual deve ser mantida a decisão que indeferiu a antecipação da tutela em sede de apelação. 3. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1340626, 00032617520178070011, Relator: MARIA DE LOURDES ABREU, 3a Turma Cível, data de julgamento: 12/5/2021, publicado no DJE: 26/5/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifos nossos) No caso em tela, reitere-se que estamos em sede de pedido liminar em mandado de segurança, cujos requisitos para concessão são o fundamento relevante para suspensão do ato coator e do ato impugnado puder resultar a ineficácia da medida, nos termos do art. 7o, III, da Lei n. 12.016/2009. Diante desta ordem de ideias e de fundamentos jurídicos, verifica-se que, mesmo considerando o princípio da especialidade da legislação aplicável ao caso concreto, para a concessão do efeito suspensivo ao recurso e da antecipação da tutela recursal requeridos, necessário se faz a análise dos seguintes requisitos: i) demonstração da probabilidade do direito e de provimento do recurso; ii) existência de prova de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação; e iii) existência do periculum in mora inverso. Por conseguinte, ante a incidência da regra da cumulatividade, e não da alternatividade, acaso um dos mesmos não exista, restará impossibilitado o deferimento destes pedidos antecipatórios. Sobre o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação Com efeito, a Apelante defende que o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, ao resultado útil do processo, “decorre da existência de fato superveniente (CPC/15, art. 493) consistente na recentíssima vacância da 1a DEFENSORIA DE FAMÍLIA, ÓRFÃOS E SUCESSÕES DO NÚCLEO DE ASSISTÊNCIA JURÍDICA DO PARANOÁ E DO ITAPOÃ, que deverá, a qualquer momento, ser incluída no próximo concurso de remoção para lotação definitiva, situação que poderá esvaziar os pedidos formulados nos autos do presente mandado de segurança, especialmente o pedido subsidiário no sentido de que seja “assegurada à IMPETRANTE, no caso de superveniente vacância da 1a DEFENSORIA DE FAMÍLIA, ÓRFÃOS E SUCESSÕES DO PARANOÁ E ITAPOÃ, a opção por nela ser lotada definitivamente, com preferência em relação aos demais integrantes da categoria””. Reitera-se que estamos em sede de mandado de segurança, cujo objetivo é a proteção de direito líquido e certo ameaçado ou violado por ato ilegal ou abusivo de autoridade, que deve ser comprovado de plano. Por conseguinte, não emerge do fato novo que a Apelante foi impedida de participar do concurso de remoção em comento. Assim, também, não se verifica que a especificação correlata do pedido, nos termos da petição inicial, foi esvaziada, pois, acaso assim fosse, estaríamos, em tese, diante de um novo ato coator, sendo necessária novo mandado de segurança, com asseguração de contraditório e ampla defesa à autoridade coatora. Portanto, não se verifica a existência de lesão pré-constituída a direito líquido e certo, tampouco a sua possibilidade, configuradores de dano grave, de difícil ou impossível reparação, aptos a ensejarem o deferimento de pedido de concessão de efeito suspensivo ou de antecipação de tutela recursal. Desta forma, nos termos do Art. 373, I, do CPC, esta relatoria não verifica das alegações formuladas pela Apelante, em uma análise preliminar, fundamento apto para conceder o efeito suspensivo e antecipar os efeitos da tutela recursal, para fins de determinar a suspensão dos efeitos da sentença recorrida. Assim, nesta via estreita das análises do efeito suspensivo e da antecipação de tutela, torna-se imperioso que se retome o trâmite processual, a fim de que os demais membros deste Colegiado possam analisar as razões recursais, em razão da Apelante ter consignado “não se opor ao julgamento da sua apelação na sessão virtual da E. 3a Turma Cível do TJDFT com início em 02/06/2022 e término em 09/06/2022”. Por outro lado, resta a análise do pedido subsidiário para que, “após a concessão da tutela de urgência, caso não se entenda por aguardar o desfecho do Processo Administrativo 00401-00009493/2022-53, em trâmite perante o CSDPDF, a E. 3a Turma Cível do TJDFT tome em consideração esse fato superveniente quando do julgamento da apelação, julgando-se procedente os pedidos formulados ao ensejo da inicial da impetração, com especial atenção para o pedido subsidiário no sentido de que seja “assegurada à IMPETRANTE, no caso de superveniente vacância da 1a DEFENSORIA DE FAMÍLIA, ÓRFÃOS E SUCESSÕES DO PARANOÁ E ITAPOÃ, a opção por nela ser lotada definitivamente, com preferência em relação aos demais integrantes da categoria””. Nesse sentido, no que concerne à apreciação deste fato novo por este relator, necessário se faz delimitar que os fundamentos deste pedido subsidiário serão apreciados em conjunto com aqueles que acompanham a resolução do mérito recursal. Por conseguinte, não é este o momento processual para externá-los, sob pena de antecipar o julgamento colegiado sem a participação dos eminentes pares. Ademais, o relator não deve decidir sobre o mérito recursal, em substituição ao Colegiado, quando não estejam presentes os requisitos para o exercício de seus poderes instrutórios (CPC, Art. 932). Ante o exposto, não estando presente o requisito do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, para suspensão dos efeitos da sentença recorrida, constantes nos arts. 300, caput, e 995, parágrafo único, ambos do CPC, c/c, art. 7o, III, da Lei n. 12.016/2009, INDEFIRO o requerimento de tutela provisória (ID 35326877). Consigno que os fundamentos do pedido subsidiário correlato serão analisados junto com os demais referentes ao mérito recursal. Considerando que as partes processuais não se opõem à realização da sessão virtual, retornem os autos ao trâmite processual para a realização da sessão virtual pautada, nos termos da decisão do Excelentíssimo Presidente desta c. 3a Turma Cível. Intimem-se. Publique-se. Brasília, 1 de junho de 2022 21:30:03. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador